Tribunal: TJDFT
Processo: 0727274-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727274-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ANTONIO NETO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória que, ao deferir a tutela de urgência para busca e apreensão do veículo objeto da demanda, proibiu o agravante de retirar o bem do Distrito Federal ou aliená-lo até ulterior determinação e, também, estabeleceu prazo de 15 dias, contado da juntada do mandado nos autos, para que o devedor apresente resposta (ID 68152606 dos autos no 0702576-03.2017.8.07.0019). Inconformado, o agravante sustenta em suas razões que o prazo de 15 dias para apresentar o devedor apresentar a resposta deve ser contado da execução da liminar de busca e apreensão, nos termos do §3o, do artigo 3o, do Decrelo-Lei no 911/69. Alega que, após o período de purga da mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas ao banco, independentemente de autorização judicial e, assim, o credor fiduciário poderá dispor livremente do bem. Argumenta que o artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, autoriza, no caso de inadimplemento ou mora, o proprietário fiduciário a vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo o credor aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver. Defende que estão presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal que consistem na possibilidade de lesão de grave e difícil reparação, como o desaparecimento do veículo ou a ocorrência de sinistro, e na fumaça do bom direito, pois o devedor foi devidamente notificado. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo a antecipação da tutela recursal, até o julgamento do mérito, para que seja revogada a decisão agravada, no que se refere ao início da contagem do prazo para apresentar defesa e a proibição de remoção e de alienação do veículo sem autorização judicial. Preparo regular (ID 18230890). É o relatório. Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que o fundamento erigido pelo recorrente não reflete os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida. O agravante não demonstrou existir necessidade urgente de remover imediatamente o bem para local diverso do Distrito Federal, não se prestando a esse desiderato a mera alegação da possibilidade de desaparecimento do veículo ou a ocorrência de sinistro, tendo em vista que ainda não foi realizada a apreensão do veículo. Em relação ao prazo para o devedor apresentar a resposta, de fato, o §3o, do artigo 3o, do Decrelo-Lei no 911/69, estabelece que o prazo para resposta tem início com a execução da liminar. Entretanto, o mencionado dispositivo deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 231, VI, do CPC, segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado cumprido. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) (g.n) Diante disso, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, ante a ausência de citação na ação principal, não se aplicando, na espécie, o disposto no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora